Tribunal: TJMT
Processo: 1031651-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031651-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAMELA CRISTINA DE LACERDA CERCI - CPF: 020.340.321-52 (EMBARGANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), ZANETTI FRANCHISING LTDA - ME - CNPJ: 23.822.259/0001-13 (EMBARGADO), LEONARDO PASCHOALAO - CPF: 367.777.108-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE ANULAÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VII, CPC)
.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL
.
CONTRATO DE ADESÃO
.
RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO S
TJ.
ANÁLISE DOS REQUISITOS DE VALIDADE DO ART. 4o, § 2o, DA LEI No 9.307/96
.
FORMALIDADES LEGAIS ATENDIDAS
.
PACTUAÇÃO EM DOCUMENTO ANEXO E COM DESTAQUE
.
ASSINATURA ESPECÍFICA DAS PARTES E TESTEMUNHAS
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À VERACIDADE DOCUMENTAL
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL RECONHECIDA
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível contra sentença que extinguiu ação de rescisão de contrato de franquia sem resolução de mérito, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se a cláusula compromissória arbitral pactuada em contrato de franquia, caracterizado como contrato de adesão, atende aos requisitos formais de validade estabelecidos pela Lei de Arbitragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei de Arbitragem consagra o princípio da competência-competência, atribuindo ao árbitro a primazia para decidir sobre a existência e validade da convenção arbitral, ressalvadas as hipóteses de nulidade manifesta em contratos de adesão.

4.
Nos contratos de adesão, a validade da cláusula compromissória está condicionada ao cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 4o,
§
2o, da Lei no 9.307/1996, que exige iniciativa do aderente ou concordância expressa, por escrito, em documento anexo ou com destaque em negrito, acompanhada de assinatura ou visto específico.

5.
Consta dos autos documento anexo ao contrato principal, redigido em negrito e devidamente assinado pela aderente e por testemunhas, especificamente destinado à convenção arbitral, cuja veracidade não foi impugnada pela apelante.

6. A finalidade da norma é assegurar a plena ciência do aderente quanto à renúncia à jurisdição estatal, o que foi plenamente atendido no caso concreto.

7. A alegação de hipossuficiência econômica não possui o condão de invalidar cláusula contratual formalmente
válida
e livremente pactuada, cabendo ao próprio juízo arbitral analisar eventuais pedidos de gratuidade ou modulação de custos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: “
1.
A
cláusula compromissória arbitral inserida em contrato de adesão é válida e eficaz quando pactua
da
em documento anexo ou com destaque em negrito, acompanhada de assinatura ou visto específico do aderente. 2. A ausência de impugnação específica quanto à veracidade do documento que contém a convenção arbitral consolida a presunção de sua higidez e validade, impondo-se o reconhecimento da jurisdição arbitral para a solução do conflito.
”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.307/1996,
arts
. 4o, § 2o, e 8o, parágrafo único; CPC, art. 485, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1809792/SP,
AREsp
no 2.746.815/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o

por Pamela Cristina de Lacerda
Cerci
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Franquia c/c Restituição de Valores e Multa Contratual movida em face de Zanetti Franchising Ltda. - ME, extin
guiu
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art
.
485, inc
.
VII, do Código de Processo Civil
(CPC)
.

A apelante
alega
que o juízo deixou de considerar a realidade financeira das partes e a natureza do contrato celebrado.
Assevera que demonstrou sua condição de microempresária com graves dificuldades financeiras, o que inviabilizaria o custeio de procedimentos arbitrais fora da comarca de Cuiabá-MT, enquanto a apelada é grande franqueadora com vasta capacidade econômica.

Afirma que o instrumento jurídico
se configura
como contrato de adesão, estabelecido de forma unilateral pela franqueadora.
Argumenta que a manutenção da cláusula compromissória, diante de sua hipossuficiência econômica, importa em violação direta ao direito fundamental de acesso à Justiça e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previstos no art
.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
(CF)
, e no art
.
3o do C
PC
.

Destaca que a extinção do feito na fase de saneamento, quando o processo já se encontrava maduro para julgamento, ofende os princípios da celeridade processual e da eficiência.
Sustenta que a sentença carece de fundamentação adequada

por ter se limitado a reproduzir atos normativos e jurisprudência sem realizar o devido cotejo com as particularidades fáticas apresentadas nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do julgamento de mérito.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso

(
ID
195756824
)
.

Em sessão de
julgamento realizada em
21/02/2024, esta Câmara
negou provimento à apelação e aos subsequentes embargos de declaração, mantendo a extinção do processo com base na autonomia da cláusula compromissória

(ID
203607198
;
210427164).

Contudo, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Agravo em Recurso Especial no 2746815 - MT (2024/0348477-4), de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, publicada em 20/03/2026
, em que a
Terceira Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer e dar provimento ao recurso especial interposto por Pamela Cristina de Lacerda
Cerci
, tendo determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
que seja analisado se as formalidades do artigo 4o, § 2o, da Lei de Arbitragem foram efetivamente cumpridas
(ID 361233884)
.

Com isso, os autos retornaram a esta relatoria para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
reside em
verifica
r
o cumprimento das exigências do art
.
4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, conforme determinado pelo STJ.

O art. 8o, parágrafo único, da referida lei, consagra o princípio da competência-competência (
k
ompetenz-kompetenz
), atribuindo ao árbitro a primazia para decidir sobre a existência e validade da convenção arbitral.

Todavia, como ressaltado no acórdão do STJ que determinou o retorno destes autos, nos contratos de adesão a validade da cláusula compromissória só
terá eficácia
se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula (art. 4o, § 2o, Lei no 9.307/96).

Conforme documentado nos autos, especificamente no ID 195756779 (fl. 13), verifica-se a existência de um documento apartado, intitulado "Cláusula Compromissória",
que
integra o instrumento contratual. O referido documento foi redigido com o texto em negrito, conferindo o destaque necessário exigido pela legislação.

Mais relevante ainda é o fato de que tal documento contém a assinatura manuscrita da apelante, PAMELA CRISTINA DE LACERDA CERCI, a assinatura da franquead
ora
e o visto de duas testemunhas, todos lançados especificamente para referendar o compromisso arbitral
, sendo que a
veracidade de tal assinatura e a existência do documento não foram impugnadas pela apelante em momento oportuno.

A finalidade do art. 4o, § 2o, da Lei de Arbitragem é garantir que o aderente tenha plena ciência da renúncia à jurisdição estatal. No caso, o cumprimento cumulativo de todas as formalidades
(
documento anexo, redação em negrito e assinatura especial
)
demonstra que a vontade da aderente foi colhida de forma clara e consciente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS.
FRANQUIA.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. ANUÊNCIA EXPRESSA PARA TAL FINALIDADE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 9 .307/96. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de consumo, devem observar o que prescreve o
art
. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96, que dispõe que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. 2.
No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a presença dos requisitos do
art
. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96, no caso, consignando que a cláusula compromissória se encontra expressamente redigida no contrato (cláusula XXII), além de constar expressamente no anexo I, o que torna válido não só o contrato como todo o seu conteúdo, incluindo aí a cláusula arbitral.
A alteração de tal conclusão demandaria o reexame das provas acostadas aos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1809792 SP 2020/0337493-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)

A alegação de hipossuficiência, por sua vez, não possui o condão de anular a cláusula contratual livremente pactuada e formalmente válida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE
FRANQUIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I.
CASO EM EXAME
[...]
A alegação de hipossuficiência das embargantes foi considerada implicitamente ao se reconhecer a validade da cláusula compromissória e reafirmar que eventuais obstáculos econômicos à instauração da arbitragem devem ser enfrentados no próprio juízo arbitral.

5.
A menção à ausência de assinatura da Circular de Oferta de Franquia (COF) teve caráter contextual e não compromete a conclusão do acórdão quanto à existência e validade do contrato de franquia com cláusula compromissória válida e eficaz. 6. A tese de que a pessoa física não teria
aderid
o à cláusula compromissória foi devidamente analisada e afastada com base na autonomia da convenção arbitral e na conexão entre os contratos firmados.
[...]”

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 01199716820258130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 04/02/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/02/2026)

Portanto, diante da conformidade com o art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

M
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da c
ausa
, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026